Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022190-59.2020
AGRAVANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A.
Vistos.
Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Provimento no 22/2016 – CGJ.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Denota-se dos autos que a parte agravante interpôs o recurso em 26.10.2020 às 14:05 horas e o recolhimento somente foi efetuado em 27.10.2020 às 10:52h, conforme se verifica no comprovante de ID n. 63785483.
Em face dessa constatação, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR